Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação do ofendido é clara e suficiente a demonstrar seu interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito, o que ocorreu no caso.
2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2.1. Na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele ofereceu prestação de serviços mecânicos à vítima, recebendo o devido pagamento desta, sem, contudo, realizar tais serviços, ou, mesmo, realizando-os de forma insatisfatória, razão pela qual manteve o ofendido em erro, fazendo-o crer que deixaria seu veículo em adequadas condições para a revenda, o que jamais ocorreu, até porque o réu o enrolava constantemente, colocava peças inidôneas ao bom funcionamento do carro etc. Logo, as circunstâncias do caso demonstraram que o réu teve, desde o princípio, quando a abordou na rodovia, a intenção de auferir vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima.
3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Com efeito, no caso, a palavra da vítima, a prova testemunhal e a prova documental contida nos autos, confirmam que o acusado obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante ardil.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal estabelecer as condições sobre como será o cumprimento da pena restritiva de direitos aplicada, razão pela qual não há que se falar na inobservância do artigo 46, § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.